Tribunal: TJMT
Processo: 1003765-03.2024.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003765-03.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEUZA GREGORIO DA SILVA - CPF: 513.128.751-00 (APELANTE), BEATRIZ DOS SANTOS RABELO - CPF: 050.993.631-80 (ADVOGADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (APELADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DA JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS OU TRANSFÊNCIA DE VALORES – NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO - DANO MORAL CONFIGURADO

-
JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO
–
SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

A parte ré não comprovou, de forma robusta, a anuência do autor à contratação, sendo insuficiente a alegada autorização digital sem identificação segura do contratante.

A cobrança de valores sem a comprovação de contratação legitima o reconhecimento de inexistência de débito e autoriza a devolução simples dos valores descontados.

A realização de
descontos
indevidos em benefício previdenciário sem vínculo contratual configura dano moral
in re ipsa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1003765-03.2024.8.11.0013

APELANTE:

CLEUZA GREGORIO DA SILVA

APELADO:

BANCO INBURSA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLEUZA GREGORIO DA SILVA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a

Vara de Pontes e Lacerda
,
Dra.
Marília Augusto de Oliveira Plaza
,
lançada autos da ação
de anulação de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e repetição de indébito
, ajuizada em
desfavor do
BANCO INBURSA S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por conseguinte julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, bem como condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no valor de
20%
(
vinte por cento
) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a sua exigibilidade em virtude da mesma litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme disposto no §3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante aduz que o entendimento adotado pela julgadora na sentença estão equivocados e em desacordo com o acervo probatório constante nos autos, pois o juízo entendeu que a prova documental nos autos era suficiente e indeferiu a produção de prova testemunhal julgando improcedentes os pedidos da apelante.

Enfatiza que o apelado aduz operação de portabilidade de empréstimo realizado junto ao Banco do Brasil, mas
"em nenhum momento trouxe aos autos qualquer meio de prova que de fato evidencie a concretização do empréstimo junto aquela instituição bancária
".

Assegura que teve seus dados utilizados por estelionatários para firmar contrato de portabilidade com o banco apelado, que não atuou com o devido rigor na conferência dos documentos, dados informados ou optou por um procedimento seguro.

Assevera que essa prática tem se alastrado em todo o país e causado várias vítimas, sendo que a mesma foi vítima de uma quadrilha que praticou atos criminosos, passando-se por ela, conforme narrado em Boletim de Ocorrência nos autos das Ações de no 1066391-94.2024.8.11.0001 e 1002584-64.2024.8.11.0013.

Destaca que os estelionatários não fizeram apenas o empréstimo discutido nestes autos, mas também outros dois empréstimos junto ao Banco Crefisa, sendo um no valor de R$ 5.296,64, em 25/09/2023, a ser descontado de sua aposentadoria, e outro de mesmo valor, sob benefício de pensão por morte, também em 25/09/2023, questionando se seria mera coincidência.

Invoca o artigo 104 do Código Civil, que exige agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei para a validade do negócio jurídico.

Ressalta que
"em nenhum momento manifestou sua vontade em contratar qualquer tipo de serviço do Banco IMBURSA
", tendo registrado boletins de ocorrência e feito Reclamação via Procon. Ademais, não se pode falar em obrigação ou existência de negócio jurídico, pois a Apelante nunca assinou qualquer documento.

Denota que os prejuízos foram inúmeros, configurando sequência de erros e descaso, sendo culpa exclusiva da empresa Ré e flagrante erro na prestação de serviços, que deveriam garantir segurança.

Reitera que os prejuízos suportados se traduzem efetivamente em dano, defende que a responsabilidade civil do Réu é objetiva, respondendo por danos causados por defeitos na prestação de serviços ou informações insuficientes.

Denota que a apelante foi atingida em seu patrimônio e em sua moral, e que o nexo causal foi provado pela documentação acostada aos autos.

Relata que o desconforto experimentado configura sofrimento, preocupação e humilhação, e que os efeitos do ato ilícito quebraram a paz e tranquilidade da apelante, com descontos desde setembro de 2023 causando lesão moral e material.

Cita o artigo 159 do Código Civil, que preceitua a obrigação de reparar o dano para quem, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola o direito ou causa prejuízo.

Defende que a indenização deve ter caráter reparatório, punitivo/pedagógico e proporcional à extensão e repercussão do dano, gerando reflexos terríveis na saúde dos consumidores, principalmente idosos.

A par desses argumentos, requer reforma da sentença recorrida para seja declarada a inexistência do débito fundado em contrato de empréstimo consignado contaminado de fraude proposta por terceiro, bem como condenar o apelado ao ressarcimento das parcelas descontadas no benefício da apelante em dobro, perfazendo montante de R$ 6.725,40 (seis mil, setecentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos), a ser corrigido monetariamente e aplicado juros de mora, com a condenação a título de danos morais, tendo em vista o grave abalo emocional e situação de nervosismo causada, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões ofertadas no Id 297549412, em que a apelada reivindica nos termos do artigo 372 do CPC,
que o juiz poderá utilizar prova produzida em outro processo,
por fim, rechaça os argumentos expendidos pelo apelante, destacando a comprovação da relação negocial, e a par disso, pede o desprovimento deste apelo.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id 298902895.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, ressaí dos autos que
CLEUZA GREGORIO DA SILVA

ajuizou a presente
ação
de anulação de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e repetição de indébito
, em
desfavor
BANCO INBURSA S/A
, alegando, em suma, que é aposentada e ao consultar a
situação de seu benefício, foi informada pelo INSS sobre descontos fixos de R$ 152,85, referentes a um empréstimo consignado de R$ 5.645,82, contrato no 202307311057977, a ser quitado em 58 parcelas, com início em 09/2023 e término em 06/2028.

Afirma que não realizou tal empréstimo ou financiamento, nem assinou qualquer documento. Aduz que, após solicitar o cancelamento ao INSS, foi informada de que a suspensão só poderia ser efetivada pelo Banco Imbursa.

Relata que abriu uma reclamação via Procon na tentativa de cancelar o empréstimo, mas o Banco Inbursa alegou que ela não havia procurado os canais de atendimento, o que a autora considera contraditório. Apesar das tentativas, inclusive via Procon-MT, o banco permaneceu inerte, continuou descontando os valores indevidos e realizando ligações excessivas, o que a autora caracteriza como métodos comerciais coercitivos e desleais, em contrariedade ao art. 6°, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que, mesmo que houvesse contrato, este deveria ter sido realizado presencialmente ou por assinatura digital para autorização da consignação (Art. 1o, VI, § 7o da IN/INSS/DC 121/2005), o que não ocorreu, pois ela jamais compareceu à sede da promovida ou ao INSS para tal fim.

Reitera que não expediu qualquer autorização para consignação em seu benefício, ressaltando que essa prática é comum principalmente com pessoas idosas e de pouca instrução, alegando falta de fiscalização e prevenção de fraudes por parte dos componentes do sistema de consignação em benefício previdenciário, e menciona o número expressivo de processos judiciais, a maioria procedente, contra o Banco Réu como base para suas afirmações.

A magistrada julgou improcedente a pretensão inicial e contra tal sentença se insurge a apelante, pugnando pela sua reforma integral.

Pois bem. Não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte enquadra-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

Assim, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre a parte, seja sob o ponto de vista financeiro e as suas alegações são absolutamente verossímeis.

Observa-se que o banco requerido/apelado, anexou aos autos
apenas
o contrato de n. 202307311057977 supostamente assinado pela autora digitalmente, em que consta finalidade da operação: Portabilidade de empréstimo consignado, porém, não trouxe o comprovante de transferência das portabilidades/transferências dos numerários, documentos da autora, deixando de demonstrar de forma clara, os termos da contratação (Id. 297549402)

Por sua vez, vislumbra-se dos autos que a requerida apelada, nas contrarrazões recursais, reivindica nos termos do artigo 372 do CPC,
que o juiz poderá utilizar prova produzida em outro processo,
juntou documentos no corpo da peça, sequer justificando o motivo da não juntada dos mesmos em sede de contestação (Id. 297549413), o que se mostra indevido, porquanto preclusa a juntada de documentos em sede recursal.

Ainda, verifica-se que a parte autora
procurou o Procon para relatar a fraude e tentar a solução administrativa, porém, em resposta o banco informou ao INSS que a reclamante não procurou os canais de atendimento para tratar acerca da operação (Id. 297549383 – pág.3)

Ademais, a autora trouxe as autos, várias mensagens enviadas por aplicativo pela correspondente bancária, com oferta de portabilidade, nos termos ofertados com informação de que lhe seria benéfico, porém não há prova de que a autora tenha anuído ou contratado os serviços.

Logo,
os documentos apresentados em sede de
contestação não comprovam a legitimidade dos descontos e contratação.

Destaca-se que os contratos firmados por meio digital possuem validade jurídica e são amplamente aceitos nas relações de consumo, sendo reconhecidos por esta Relatora como manifestação legítima de vontade das partes. No entanto, no caso em análise, não ficou comprovada a concordância da parte autora, conforme se observa no Id. 297549402.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos morais e materiais decorrentes de descontos mensais em benefício previdenciário, sob a rubrica “CONTRIB. AMBEC 08000231701”. O autor sustentou não ter autorizado a adesão à associação ré, nem ter firmado qualquer contrato com esta. O juízo de origem entendeu haver autorização válida e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da produção de prova pericial configura cerceamento de defesa; e (ii) saber se os descontos realizados sem comprovação válida da contratação ensejam restituição de valores e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A rejeição do pedido de perícia grafotécnica não caracteriza cerceamento de defesa, sendo o juiz o destinatário da prova e podendo indeferi-la quando desnecessária, conforme o art. 370 do CPC e os princípios da celeridade e economia processual.

A parte ré não comprovou, de forma robusta, a anuência do autor à contratação, sendo insuficiente a alegada autorização digital sem identificação segura do contratante.

A ausência de comprovação da contratação válida atrai a incidência da responsabilidade civil pela prática de desconto indevido, nos termos do CDC.
A restituição deve se dar de forma simples, ante a ausência de prova de má-fé da ré, conforme entendimento do STJ e precedentes da Corte local.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação do prejuízo, dada a vulnerabilidade e os transtornos suportados.

A indenização por dano moral foi fixada em R$ 3.000,00, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, declarar a ilicitude dos descontos efetuados e condenar a apelada à restituição simples dos valores pagos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Tese de julgamento:

“1
.O desconto em benefício previdenciário sem comprovação válida da adesão configura ato ilícito. 2. A ausência de autorização expressa do consumidor enseja a restituição simples dos valores pagos e indenização por dano moral.”

(N.U 1013029-15.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025)

Nesse contexto, recai sobre o fornecedor o dever de apresentar provas robustas quanto à legitimidade da contratação, evitando exigir do consumidor a produção de "provas diabólicas".

Logo, constatada a inexistência de débito, resta evidente o dever da parte apelada em restituir os valores pagos de forma indevida pela apelante, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Deve ser mantida a sentença recorrida no tocante a ilegalidade dos descontos referente a seguros não solicitados/contratados pelo autor, mas, contudo, a restituição deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.
(...)”.
(RAC n. 1001649-35.2021.8.11.0011, 3a Câmara Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.11.2022 – destaquei).

Dito isso, no que pertine ao dano moral, verificada a inexistência de relação jurídica entre as partes, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição requerida, ante a não averiguação da origem da contratação, via que se mostra absolutamente insegura, causando transtornos em decorrência dessa conduta, notadamente os descontos mensais gerados no modesto benefício previdenciário recebido por pessoa idosa.

Portanto, no presente caso, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade do apelado quanto ao dano sofrido pelo autor, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nestes termos, arbitra-se a indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se revela adequada para desestimular a reincidência da conduta lesiva por parte do réu, considerando-se, para tanto, sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do dano.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para julgar procedente os pedidos da inicial,
declarando a inexistência do débito decorrente do Contrato de empréstimo n° 202307311057977, retornando as partes aos “
status quo
”, bem como, condenar o requerido Banco Inbursa à restituição dos valores descontados indevidamente da aposentadoria da autora, que deverão ser apurados em liquidação de sentença, de forma simples, com a incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do desembolso (efetivo prejuízo - Súmula 43 STJ) e juros legais

a contar da citação (art. 405 CC) e condenar os apelados, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ) e juros de mora a contar do evento danoso com aplicação da Lei no 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA.

Por fim, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025